Tribunal: TJMT
Processo: 1030332-09.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1030332-09.2021.8.11.0003
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: ANDERSON AQUINO DE OLIVEIRA
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA ABSOLVIÇÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO – VIABILIDADE – PALAVRA DAS VÍTIMAS EM SINTONIA COM A ACUSAÇÃO CONTIDA NA DENÚNCIA – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE POLICIAL – CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO – RELATÓRIO DA LOCALIZAÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – – CONDENAÇÃO IMPOSITIVA – RECURSO PROVIDO.
Restando suficientemente comprovada a responsabilidade penal atribuída ao réu, de rigor se mostra sua condenação pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, porquanto, as provas colhidas durante a persecução penal, em especial as palavras das vítimas que reconheceram o acusado no momento do crime, bem como o relatório da monitoração eletrônica do recorrente, que o colocou no local do crime no momento de sua prática, são motivos suficientes para a comprovação da autoria, ainda mais quando se trata de prova confirmada em juízo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030332-09.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON AQUINO DE OLIVEIRA - CPF: 064.254.161-22 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEILA GIANE MENSCH - CPF: 005.626.329-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO LEANDRO LOWE - CPF: 770.911.751-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR BARBOZA DE OLIVEIRA - CPF: 973.104.921-53 (VÍTIMA), K. G. P. S. - CPF: 047.781.601-00 (VÍTIMA), NILVA REGINA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 884.734.731-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA ABSOLVIÇÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO – VIABILIDADE – PALAVRA DAS VÍTIMAS EM SINTONIA COM A ACUSAÇÃO CONTIDA NA DENÚNCIA – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE POLICIAL – CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO – RELATÓRIO DA LOCALIZAÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – – CONDENAÇÃO IMPOSITIVA –
RECURSO PROVIDO.

Restando suficientemente comprovada a responsabilidade penal atribuída ao réu, de rigor se mostra sua condenação pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, porquanto, as provas colhidas durante a persecução penal, em especial as palavras das vítimas que reconheceram o acusado no momento do crime, bem como o relatório da monitoração eletrônica do recorrente, que o colocou no local do crime no momento de sua prática, são motivos suficientes para a comprovação da autoria, ainda mais quando se trata de prova confirmada em juízo.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença editada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT (Ação Penal
1030332-09.2021.8.11.0003
), que absolveu Anderson Aquino de Oliveira da imputação da prática do crime previsto no art. 157, § 2o, II e § 2-A - I, do Código Penal.

Nas razões de recurso, o recorrente aponta a certeza quanto à autoria delitiva, calcada tanto no reconhecimento firmado pela vítima quanto no relatório de monitoração eletrônica, que certifica ter o recorrido estado no local e na hora do crime.

Nas contrarrazões de apelação, a Defesa pugna pelo desprovimento do recurso ministerial.

A Procuradora-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. Jorge da Costa Lana, é pelo
desprovimento

do recurso
, nos seguintes termos:

“
RECURSO MINISTERIAL – CRIME DO ARTIGO 157, §2o, II, E §2o-A, I, DO CP – ELEMENTOS DE PROVA INDICIÁRIOS NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO – CONJUNTO PROBATÓRIO DÚBIO – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte da denúncia que:

“(...) no dia 30 de novembro de 2021, por volta das 21h30min, na residência localizada na Rua Irerê, n.o 2785, Bairro Parque Universitário, neste município e comarca de RondonópolisMT, o denunciado ANDERSON AQUINO DE OLIVEIRA, juntamente com outro comparsa não identificado, agindo com unidade de desígnios e almejando objetivo comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si bens pertencentes às vítimas Jair Barboza de Oliveira (J. B.O.), Nilva Regina Silva de Oliveira (N. R. S. O.) e Kamilly Gonçalves Pereira Silva (K.G.P.S.)

Segundo restou apurado, na referida data e período, o denunciado ANDERSON AQUINO DE OLIVEIRA juntamente com comparsa não identificado, deslocaram-se até a referida residência, momento em que abordaram a vítima Jair Barboza de Oliveira (J. B.O.), juntamente com suas sobrinhas menores de idade, Kamilly Gonçalves Pereira Silva (K.G.P.S.) e Rebeca Sena Oliveira (R.S.O.) e, com arma de fogo em punho, anunciaram o assalto.

Ato contínuo, após colocarem a arma de fogo na cabeça da vítima Jair Barboza de Oliveira (J. B.O.), ordenando que ela e as menores deitassem no chão, o denunciado e comparsa renderam também a vítima Nilva Regina Silva de Oliveira (N.R.S.O.), que estava em outro cômodo da residência.

Tão logo as vítimas foram rendidas, o denunciado e comparsa, mediante intensas ameaças, exigiam que lhes fosse entregue dinheiro, bem como promoveram a subtração de pertences das vítimas, dentre os quais: 01 (um) notebook com carregador, marca LENOVO, avaliado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais); 01 (um) aparelho celular marca MOTOROLA, modelo Moto 5, avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos reais) e 01 (um) aparelho celular Samsung, modelo J5, avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme auto de avaliação indireta de ID n.o 72185964 - Pág. 57.

Após a subtração dos bens, o denunciado e seu comparsa empreenderam fuga numa motocicleta XRE, cor preta, e, em seguida, as vítimas contataram a autoridade policial noticiando o grave delito patrimonial.

No decorrer das diligências investigativas, por meio de informações de rastreamento da tornozeleira eletrônica usada pelo denunciado, uma equipe de investigadores da Polícia Civil logrou êxito em localizá-lo e promover sua prisão.

Assim agindo, o denunciado praticou, por no mínimo, 03 (três) vezes, a conduta delituosa capitulada no artigo 157, §2.o, inciso II, §2.o-A, inciso I, do Código Penal.”

Ao fim, o recorrido foi absolvido da imputação por insuficiência de provas da autoria.

Nas razões de recurso, o recorrente aponta a certeza quanto à autoria delitiva, calcada tanto no reconhecimento firmado pela vítima quanto no relatório de monitoração eletrônica, que certifica ter o recorrido estado no local e na hora do crime.

Razão lhe assiste.

Com efeito, a materialidade delitiva encontra exuberante comprovação no Boletim de Ocorrência bem como pelos depoimentos prestados em juízo.

De semelhante modo, a autoria delitiva, com o perdão dos que entendem de modo contrário, encontra-se fartamente comprovada, seja pelas provas orais, especialmente o reconhecimento seguro firmado em sede inquisitiva e roborado em juízo, seja pelo relatório da monitoração eletrônica do recorrido, que, sem dúvidas, o colocou no local do crime no momento de sua consumação.

Vejamos.

O Relatório de Monitoramento no 072/2021-NI/DERF/ROO fez constar que:

“(...) Em consulta ao sistema SAC42MT foi possível constatar a presença do monitorado ANDERSON AQUINO DE OLIVEIRA na data e horário dos fatos.

O sistema de monitoramento SAC24MT registrou três alertas de localização emitidos pelo equipamento de tornozeleira eletrônica utilizado pelo monitorado ANDERSON AQUINO DE OLIVEIRA nas dependências do local do fato
, isto é, no interior da residência das vítimas
, conforme imagem ilustrada a seguir:

(...)

O sistema SAC24MT registrou o primeiro alerta de localização emitido pelo equipamento de tornozeleira eletrônica utilizado pelo monitorado ANDERSON AQUINO DE OLIVEIRA
nas dependências do local do fato às 21h14min56s. e o terceiro e último alerta de localização foi registrado às 21h17min56s. Portanto, permaneceu no local cerca de 03 minutos.

(...)

Cabe registrar que os equipamentos de tornozeleiras eletrônicas emitem sinais de localização no intervalo de um minuto, os quais são registrados pelo sistema de monitoramento SAC34MT.

Os alertas vermelhos emitidos pelo equipamento de tornozeleira eletrônica do monitorado ANDERSON AQUINO DE OLIVEIRA se deve ao descumprimento do horário de recolhimento ao domicílio,
além da carga da bateria do equipamento está em fase de esgotamento
.” (id. 138518568)

Ouvida em juízo, a Vítima Nilva Silva confirmou seu depoimento prestado em sede inquisitiva, repisando que na noite de 30 de novembro, estava com duas de suas sobrinhas em casa, brincando na rua e, ao entrarem, foi para o banho e os dois os ladrões entraram logo em seguida. Que seu marido estava na residência também. Que o Anderson abordou seu marido no interior da residência já com
a arma em punho e o outro estava com a arma apontada para suas sobrinhas
. Que ouviu gritos, abriu a porta do banheiro e
viu o rosto do Anderson
, colocou a toalha e este a colocou em um quarto. Que estava um cheiro muito forte de droga, e eles estavam provavelmente sob ao influência de entorpecentes, ficando muito nervosos. Que os ladrões pediam
pix
, mas tinham um valor pequeno na conta e eles não aceitaram. Que pegaram celulares, notebook e uma mochila escolar e foram embora.
Que posteriormente fez o reconhecimento de Anderson na quarta-feira pela manhã, e que os investigadores encontraram um rapaz que tinha as mesmas características informadas, sendo que o reconheceu, pois ficou “frente a frente” com ele
. Que o prejuízo foi da ordem de seis mil reais, e não recuperaram os bens.
Que confirmou que uma pistola 9 mm preta foi usada no crime, tendo seu marido mostrado imagens da arma e reconhecido tal espécie de armamento, afirmando, de resto, que ambos estavam armados e ficaram mais ou menos 25 minutos dentro da residência.

Que recebeu em um grupo de
whatsapp
do bairro imagens de outro assalto ocorrido no dia anterior, e reconheceu o recorrente, que estava com a mesma roupa usada no dia do crime, tendo a polícia, no dia seguinte, localizado o recorrente. Que não foi informada sobre a questão da tornozeleira. Que quando viu a foto, não teve dúvidas em reconhecer o recorrente.

No mesmo sentido encontra-se o depoimento prestado pela vítima J. B. O., tendo esta declarado em juízo que no dia 30 de novembro de 2021 estava em sua residência com sua esposa e sobrinhas quando foram surpreendidos por dois ladrões, sendo que um deles lhe apontou uma arma de fogo anunciando o assalto. Relatou que eles recolheram alguns bens e foram embora. Afirmou que não observou as características dos agentes, e não pôde reconhece-los, mas que sua esposa visualizou um dos agentes, o recorrido, e o reconheceu de forma segura. Pontuou a que a ação delituosa durou aproximadamente 30 minutos. Minudenciou que a arma usada era de cor preta, relatando que não sabe informar exatamente o horário do crime.

Os policiais Civis
Márcio Leandro Lowe e Leila Gina Mensh roboram as versões trazidas pelas vítimas, relatando que as vítimas forneceram descrição dos agentes e, em diligências pelo bairro, obtiveram informações de vizinhos de que dois suspeitos foram vistos por ali em uma motocicleta, de modo que solicitaram à central de monitoramento de tornozeleira eletrônica, sendo apontado que Anderson Aquino de Oliveira, ora recorrido, esteve naquele lugar no período do crime, tendo sido, de resto, reconhecido pela vítima como um dos agentes do crime.

Por sua vez, o recorrido, ao ser interrogado em juízo, negou a prática delitiva, afirmando que, na data do fato, apenas passou pelo bairro da vítima, mas não praticou o delito. Disse que foi para aquele local para ver pessoas fazendo manobras em motocicletas, bem como que sua tornozeleira estava funcionando normalmente.

Pois bem.

Ao entender pela absolvição do recorrente, o douto julgador de primeiro grau fez anotar que:

Nesse sentido, verifica-se que, muito embora o acusado tenha sido rastreado nas intermediações da residência da vítima na data e período da ocorrência do crime, a equipe de inteligência da DERF concluiu que ele permaneceu no local tão somente por três minutos, conforme relatório de ID 72185957.

Vejamos a conclusão do relatório de inteligência:

“[...] Portanto, o presente relatório apresentou a análise do equipamento eletrônico utilizado pelo monitorado ANDERSON AQUINO DE OLIVEIRA, o qual demonstrou os sinais de localização emitidos pelo referido equipamento no dia 30/11/2021 no horário compreendido entre as 21h:14min.56s e 21h:17min.56, onde é possível constatar a presente do aludido nas dependências do fato[...]”. – ID 72185957.

De acordo com as declarações das vítimas, o crime foi cometido por apenas duas pessoas, as quais chegaram em suas residências numa motocicleta e permaneceram no local por aproximadamente 25 a 40 minutos, de modo que o relatório de monitoramento, de fato, minimiza os indícios de autoria em relação ao acusado, conforme bem pontuado pela Defesa, uma vez que o réu pode, de fato, ter somente passado pelo local.

Além disso, ambas as vítimas declararam ter visualizado quando os dois criminosos se retiraram da residência e sequer mencionaram a presença de outro indivíduo do lado exterior do imóvel, descartando-se, por conseguinte, eventual participação de um terceiro suspeito na empreitada delitiva e, mais uma vez, fragilizando os indícios de autoria em relação ao réu.

Convém destacar, demais disso, que, em Juízo, as vítimas sequer souberam mencionar, ainda que aproximadamente, o horário em que o delito teria ocorrido, enquanto na etapa inquisitiva a vítima N. R. S. O. relatou o fato ocorreu por volta das 20h30min, ou seja, quase uma hora antes do horário em que o monitoramento eletrônico captou a presença do réu naquela localidade.

No ponto, insurge-se o representante do Ministério Público, aduzindo, de forma percuciente, que:

“(...)
tais alertas, ao contrário do que sustentou a nobre julgadora da instância singela, não demonstram que o réu permaneceu na casa das vítimas apenas por três minutos, mas que lá esteve naquele horário. Logo, referido relatório não pode servir de fundamento para absolvição do réu, pelo contrário, só reforça a autoria a ele atribuída, já que, além de ter restado provado que esteve no local do fato na hora em que o crime ocorreu, também foi reconhecido seguramente por uma das vítimas”

Ora, salta aos olhos que o relatório da monitoração eletrônica, como visto, demonstrou que o agente esteve no interior da casa das vítimas, e não apenas passou por ali, o que afasta, de todo em todo, a tese de que o recorrente teria apenas passado pelo local.

Alia-se a isso o reconhecimento firmado pela vítima, que relatou em juízo ter ficado frente a frente com o recorrente e visto sua feição, de modo que reconheceu o agente sem qualquer dúvida e de forma segura.

Como se anotou, a vítima recebeu mensagens de visinhos contendo imagens de assalto praticado no dia anterior, e nelas reconheceu o agente pelas vestes – idênticas às usadas um dia depois, na data do crime – tendo repassado tais imagens à polícia.

Relatou ainda que, ao visualizar a foto mostrada pela polícia, não teve qualquer dúvida em reconhecer o apelado, visto que este, embora estivesse de capacete, estava com a viseira aberta, tendo reparado bem suas feições.

Não se constata, lado outro, qualquer motivo plausível para que a vítima incriminasse falsamente o recorrido, visto que nem mesmo conhecia este.

Por derradeiro, ainda que o tempo apontado de permanência do recorrente tenha sido de apenas três minutos, e não trinta, como relatado pelas vítimas, é importante anotar que o relatório demonstra que o agente esteve no interior da residência das vítimas, e havia um alerta de que a bateria do dispositivo de monitoração estava acabando.

Nesse sentido, ainda merece destaque a jurisprudência:

(TJPB)
“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INSUBSISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. RECONHECIMENTO DO ACUSADO PELA VÍTIMA NA DELEGACIA E EM JUÍZO
. PLEITO PARA APLICAÇÃO DE PENA MENOS GRAVOSA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. Não há que se falar em absolvição quando existem, no caderno processual, provas suficientes de autoria e materialidade, mormente pelo depoimento da vítima, que reconheceu o acusado na delegacia e em juízo. 2. Em sede de crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, preciosa é a palavra da vítima, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios. 3. Ao aplicar a pena base acima do mínimo legal, o magistrado justificou nas circunstâncias judiciais que foram valoradas negativamente, o que lhe autorizava majorar um pouco a reprimenda na 1a fase. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo No 00019747720188150251, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO , j. em 27-06-2019)”
( 00019747720188150251 PB, Relator: DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO, Data de Julgamento: 27/06/2019, Câmara Especializada Criminal)

Não há falar, ainda, em inobservância das disposições do
art. 226 do CPP
, que disciplina o reconhecimento pessoal, visto que no presente caso dos autos não enseja por si só a nulidade do ato a ponto de não merecer qualquer confiabilidade, desde que corroborado por outros elementos de prova coesos e concretos, tais como as palavras seguras das vítimas reconheceram o réu por meio de fotografia na polícia.

Não se ignora a jurisprudência recente dos Tribunais Superiores em mitigar o reconhecimento pessoal ou fotográfico em casos de não observadas as formalidades legais, com o fim de evitar prisões e condenações injustas, em especial naqueles casos em que se trata de “acusado” primário, sem quaisquer antecedentes criminais.

CONTUDO, é
certo que a singularidade de cada caso concreto, tais como as dos autos, de que as vítimas ficaram cara a cara com os apelante, o reconhecimento feito na delegacia e posteriormente ratificado em juízo, de forma enfática, ainda, o fato de foi constatada a presença do réu no interior da casa das vítimas, são circunstâncias que não indicam tratar-se de reconhecimento prejudicado pela dúvida ou incerteza, ou que tenha sido induzido ou sugestionado, a ponto de não merecer valor algum.

Até porque tratam-se das palavras das vítimas nas duas fases da persecução penal.

Nesse sentido, a jurisprudência:

(TJSP)
“A) Nulidade do processo pela inobservância das formalidades do reconhecimento pessoal. Inocorrência. A vítima efetuou o reconhecimento fotográfico e pessoal do apelante na fase inquisitiva, confirmando-o em Juízo. Ainda, o art. 226 do CPP não é norma cogente, pois estabelece meras recomendações quando do reconhecimento pessoal.”
(APR: 15020017920198260530 SP 1502001-79.2019.8.26.0530, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 12/08/2021, 9a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 12/08/2021).

Não se pode deixar de considerar que os delitos contra o patrimônio, ocorrem na sua maioria das vezes na clandestinidade, em que a única testemunha dos fatos é a própria vítima, de modo que a prova nem sempre será abundante, fato que torna a declaração da vítima de suma importância para deslinde da causa, não devendo ser ignorado aqueles reconhecimento e declarações de vítimas com declaração carregada de incertezas ou inseguras, no mais deve sempre servir como elementos contundentes de prova.

Nesse sentido:

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado em concurso formal, porquanto a
materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes das vítimas nas duas fases da persecução penal
. Outrossim, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento pessoal do recorrente – que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa –, tal reconhecimento serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, na espécie, o conjunto probatório produzido durante a instrução processual não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.”

(TJMT, N.U 0003123-23.2019.8.11.0013, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, 09/06/2021).

Nesse sentido:

(TJMT)
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 157, §2° (...) A ausência das formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal, não invalida o reconhecimento feito pela vítima na delegacia de polícia, se o ato foi ratificado em juízo, e há outros elementos de provas que o apontem como o autor do crime de roubo. (...)
(N.U 1000740-81.2021.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022).

(TJMT)

“... Deve ser refutada a pretensão absolutória, pois, na hipótese, a materialidade do crime e a autoria atribuída aos apelantes estão amplamente demonstradas nos autos
a partir dos reconhecimentos efetuados pelas ofendidas na etapa inquisitiva e em juíz
o, e alinhados que estão com minúcias fáticas elencadas em juízo, inclusive pela confissão extrajudicial de um dos recorrentes e em juízo por outra corré, bem assim às declarações apresentadas pelo testemunho compromissado de um dos policiais que atuaram no feito, inexistindo elementos concretos a infirmá-las. (...)”
(N.U 1000136-56.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022).

De semelhante modo, é pacífica nos autos a versão de que ambos os agentes do roubo estavam empunhando armas de fogo, sendo de pouca relevância a não apreensão de tais armamentos.

Portanto, as provas são seguras a apontar a autoria delitiva, devendo ser o recorrido condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes.

Passamos, portanto, ao cálculo dosimétrico.

Os vetores dosimétricos do artigo 59 do Código Penal são, em sua maioria, favoráveis, merecendo destaque apenas circunstâncias do crime, dada a participação de dois agentes, causa de aumento de pena excedente que valoro na primeira fase.

Assim, estabeleço a pena basilar em 04 anos e 09 meses de reclusão.

Na segunda fase, não existem atenuantes ou agravantes.

Na terceira, encontra-se a causa de aumento de pena atinente ao emprego de arma de fogo, razão pela qual majoro a pena em 2/3, chegando-se à reprimenda definitiva de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

Estabeleço o regime inicial fechado, diante da negatividade das circunstâncias do crime, consubstanciada no concurso de agentes, sem perder de vista o emprego de duas armas de fogo.

Aplico a pena de multa em 15 (quinze) dias-multa, ao mínimo unitário.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Ministério Público, e condeno Anderson Aquino de Oliveira pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, II e § 2-A - I, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 15 (quinze) dias-multa ao mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023